Tribunal: TJDFT
Processo: 0743152-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743152-51.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA DE SOUZA E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da execução, em desfavor da Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicação do princípio da causalidade na fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública, especialmente quando há impugnação ao cumprimento de sentença e esta não é acolhida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 85, §7o, do CPC, não são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando há expedição de precatório, salvo se houver impugnação. 4. No caso concreto, a Fazenda Pública impugnou o cumprimento de sentença, mas não logrou êxito, atraindo a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao processo deve arcar com os custos do processo. 5. O Tema 1.190 do STJ não se aplica ao caso, pois (i) trata da exigibilidade de honorários em regime de Requisição de Pequeno Valor – RPV, distinto do regime de precatórios; e (ii) a modulação de efeitos restringe sua aplicação aos cumprimentos de sentença iniciados após 1o de julho de 2024. 6. O Tema 408 do STJ, que veda honorários pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, também não se aplica ao caso, pois a condenação decorre do princípio da causalidade, e não da mera rejeição da impugnação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A Fazenda Pública está isenta do pagamento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença que enseja precatório, salvo se houver impugnação rejeitada. 2. O princípio da causalidade justifica a condenação em honorários advocatícios. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC, art. 85, §7o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.190; STJ, Tema 408, REsp 1.134.186/RS; TJDFT, Acórdão 1736010, 0703685-02.2023.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1969212, 0742412-93.2024.8.07.0000. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §7o, do CPC, sustentando que não se mostra possível imputar sucumbência à parte executada que obteve êxito na parte mais substancial de sua impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que foi proclamada a inadequação da via eleita declarando-se que a satisfação da condenação só poderá se dar pela via do precatório e, também, porque a exequente concordou com o valor da condenação apontado na impugnação. Nas contrarrazões, a recorrida pede que seja fixada a competência, por prevenção, no processo 0708338-47.2023.8.07.0000, bem como pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 85, §7o, do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA PROCESSUAL. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. IPERGS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "a regra processual aplicável, no que tange à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, é aquela vigente na data da prolatação da sentença" (AgInt no REsp 1.741.941/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 15/10/2018). 2. Na espécie, conforme se extrai dos autos, a execução contra a Fazenda Pública foi proposta em 18/9/2006, e os embargos à execução apresentados em 18/7/2007, quando ainda vigente o Código de Processo Civil de 1973. 3. A decisão do Tribunal de origem destoa do entendimento firmado por esta Corte Superior de que "[n]ão serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. Ora, a lei processual concede à Fazenda Pública a benesse de não pagar honorários advocatícios nos casos em que ela não se opõem ao cumprimento da obrigação prevista no título executivo. A não ser que se queira ignorar o comando implícito da norma, a interpretação possível é que, oferecida resistência à execução da sentença, por parte da Fazenda, passam a ser devidos os honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.814.321/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019 e REsp n. 1.691.843/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 17/2/2020" (AgInt no REsp 1.889.664/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 10/12/2020). 4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "[é] irrelevante o fato de a impugnação ter ou não ter sido recebida, bastando simplesmente que a execução tenha sido atacada pela parte devedora" (AgInt no REsp 1.881.288/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 9/12/2020). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.055.361/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025).(g.n.) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.484.530/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). No que se refere aos pedidos de fixação da competência por prevenção e de majoração dos honorários recursais, tratam-se de requerimentos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025